Tribunal: STF
Processo: HC 206055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flauber Rayner Leiroz, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC Nº 649.489/PR.
    Os impetrantes alegam que “O Paciente figurou como investigado na denominada “Operação Dopamina” (autos nº 0005961-67.2017.8.16.0045 – anexo I), que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas/PR. Houve, nos autos, requerimento do Ministério Público, à Juíza Titular, de interceptação das comunicações telefônicas dos terminais relacionados às pessoas físicas investigadas nos autos (seq. 1.1 - autos nº 0005961-67.2017.8.16.0045 – anexo II), o que foi deferido pela Autoridade Coatora com a seguinte “decisão”, desprovida de fundamentação concreta em relação à medida investigativa pleiteada e o caso em si (...)”. (eDOC 1, p. 2)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação, a qual foi parcialmente conhecida, dando parcial provimento ao recurso do Ministério Público no sentido de reconhecer uma agravante da pena, na segunda fase e uma causa de aumento, na terceira fase, elevando a sanção para 22 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que não foi reconhecido por ser substituto de recurso próprio .
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE. PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL REVISOR E CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERÍCIA DE VOZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”.(eDoc 17)
    Neste Tribunal, a defesa aponta ainda que “não havendo qualquer justificativa plausível e casuística a evidenciar a imprescindibilidade da utilização de tais medidas extraordinárias para a devida investigação dos fatos, as quais justamente por seu caráter invasivo a direitos fundamentais é que dependem de intervenção do Poder Judiciário, flagrante a nulidade da respectiva decisão ”. (eDOC 1, p. 15) 
    No mérito, requer que a decisão atacada seja declarada nula e que seja determinado o desentranhamento das provas obtidas por meio da respectiva interceptação telefônica. (eDOC 1, p. 15) 
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “No caso em julgamento, conforme consta dos elementos dos autos existe procedimento investigatório instaurado com o objetivo de apurar a existência das infrações penais e demonstrar o vínculo estabelecido entre os agentes, havendo, portanto, necessidade de pronta atuação do Estado para garantia da ordem pública e, eficiente apuração dos fatos. 
    Por fim, é importante ressaltar que a quebra do sigilo telefônico dos investigados é a única forma de se poder averiguar com exatidão se de fato estão ocorrendo os crimes descritos acima. 
    Isso porque, o monitoramento das interceptações anteriormente deferidas tem se mostrado eficientes no intuito de apurar a conduta delituosa, revelando algumas conexões da provável organização criminosa entre os investigados. 
    Dessa forma, vislumbro fundados motivos para o deferimento do pleito, bem como a percepção da existência de envolvimento em crimes patrimoniais, homicídios, associação criminosa e tráfico de drogas. 
    Por fim, é importante ressaltar que a quebra do sigilo telefônico dos investigados é a única forma de se poder averiguar com exatidão se de fato estão ocorrendo os crimes descritos acima”. (eDoc 14, p. 2)
     Nessa toada, reputo evidente que a decisão não incorre em ausência de fundamentação. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se com a jurisprudência do STF.
    Como disposto na apelação:
    “Insta consignar que ao contrário do que afirma a defesa de Welley a decisão que deferiu as interceptações assim como as decisões que a prorrogaram, possuíram fundamentação concreta, bem como prescindiram de pedido específico por parte da autoridade policial e foram devidamente autorizadas pelo juízo. 
    Nesse sentido, destacou o juiz a quo na sentença ora rebatida: 
    “In casu, após analisar os autos, tenho que foram estritamente observados os ditames legais para a obtenção da prova. A interceptação telefônica foi requerida pela autoridade policial, órgão legitimado para tanto, consoante expressamente disposto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.296/96. Referido pedido foi deferido em decisão devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, na forma do artigo 1º, da mesma Lei, e executada por autoridade policial competente (agentes lotados na DENARC), nos termos do artigo 6º, da já referida Lei, com requisição de acompanhamento técnico das operadoras de telefonia, conforme artigo 7º, da mesma Lei, aplicando-se ainda as disposições da Lei nº 9.034/95, haja vista a apuração de fatos relacionados à organização criminosa. Observaram-se, ainda, em relação à distribuição, registro e sigilo as normas da Resolução nº 059/2008 do CNJ”. – sic (mov. 321.1 – fl. 25) – Grifo nosso (…)
    Portanto, incabível o pleito formulado pela defesa de Welley no sentido de declarar a interceptação ilegal e reconhecer a sua nulidade, eis que restou demonstrado nos autos que tal foi obtida de maneira estritamente legal, com pedido devidamente fundamentado e formulado pela autoridade policial e com deferimento de autoridade competente, qual seja, o juízo da Vara Criminal de Londrina. 
    (…)
    Consigna-se que o deferimento das interceptações telefônicas, atendeu os ditames do art. 2º, da Lei nº 9.292/96, eis que no presente caso foram verificados requisitos razoáveis de autoria e participação, bem como que o delito investigado era punido com reclusão e a prova não poderia ser realizada por outros meios disponíveis, vez que eventuais provas testemunhais e periciais não eram possíveis de serem realizadas naquele momento inquisitorial. 
    Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade a ser reconhecida ou, ainda, falta de publicidade in casu, eis que, uma vez concluídas as investigações, e encartados os resultados aos autos, as partes tiveram amplo acesso a seu conteúdo, não havendo falar-se em nulidade ou desrespeito à Súmula Vinculante nº 14, do STF”.(eDoc 16, pp. 10-12) 
    Ademais, na decisão que deferiu o pedido de extensão da interceptação telefônica ao paciente, constam referências expressas a ele nos diálogos interceptados (eDoc 2, pp. 285-290). 
    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente